Tribunal: STF
Processo: HC 205782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO (ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.